Tribunal: STF
Processo: ARE 1560386
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 283 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 2º; 37, caput e I; 61, § 1º, II, a e c; e 84, II e III, da mesma Carta, reproduzidos nos arts. 7º; 77, caput e I; 112, § 1º, II, a e b e 145, II e III, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. A lei municipal impugnada dispõe sobre “a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do Município do Rio de Janeiro, impondo como sanção, entre outras, a proibição de participação em concurso público para o quadro de Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro”. De início, observo que o acórdão recorrido decidiu pela inconstitucionalidade formal e material da legislação à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto às restrições de acesso à participação em concursos públicos. No mais, conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, verifico que o recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator